Tribunal: TJMT
Processo: 1023534-41.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023534-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICEIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 095.314.531-01 (VÍTIMA), CARLOS CORREA DA COSTA (PACIENTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 140, 140, § 2º E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES NA LEI Nº 11.340/2006 – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUPERAÇÃO DA QUESTÃO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA ALUDIDA SOLENIDADE – GREVE DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO PACIENTE – MERA IRREGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE LESÕES CORPORAIS OU AGRESSÕES PRATICADA CONTRA O BENEFICIÁRIO – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE POSSUI INQUÉRITO POLICIAL FIGURANDO A MESMA PESSOA COMO VÍTIMA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a greve dos agentes prisionais e o impedimento de acesso por estes às dependências do Fórum da Comarca.

“[...] Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que “eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo. Precedentes” (AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020.)”

A não realização de exame de corpo de delito do beneficiário, por si só, não é capaz de gerar nulidade processual, principalmente porque não há qualquer registro ou alegação da ocorrência de agressões físicas praticadas contra o paciente.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, revela-se suficientemente fundamentada.

In casu
, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada no
modus operandi
empregado pelo paciente. Registrou-se, ainda, a segregação para evitar a reiteração criminosa pelo paciente, que ostenta outro inquérito policial, figurando a sua ex-companheira na condição de vítima, havendo risco à integridade física da ofendida, mostrando-se descabida a concessão da liberdade (artigo 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/06).

Discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mormente quando se verifica no caso concreto que o paciente reiterou conduta delituosa em face da mesma vítima, o que demonstra que qualquer cautelar diversa da prisão se mostra insuficiente para garantir a segurança da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Carlos Correa da Costa
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária plantonista Criminal Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26 de dezembro de 2021 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140, 140, § 2º e 147, todos do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 27/12/2021 (Id. 114033454).

Alega a impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, em virtude de não ter sido realizada a audiência de custódia, bem ainda, não haver nos autos exame de corpo de delito do beneficiário, acompanhado de laudo fotográfico, quando de sua prisão em flagrante.

Sustenta que decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada de forma sucinta e genérica, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Aduz, ainda, que há violação ao princípio da homogeneidade, relatando que, somadas as penas dos delitos atribuídos ao paciente, resultam em patamar inferior a 04 (quatro) anos.

Reporta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Assim, persegue a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para restituir a liberdade ambulatorial do paciente ou, ainda, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (Id. 114033452). Juntou documentos (Ids. 114033453 e 114033454).

A liminar vindicada foi indeferida, consoante decisão de Id. 114038491.

Foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 114433494).

Informações prestadas (Id. 115366978).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 117187462), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – lesão corporal e ameaça – violência doméstica e familiar contra a mulher – prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima – perciculum libertatis demonstrado – renitencia criminosa – garantia de execução das medidas protetivas – insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão –
pelo conhecimento e denegação da ordem.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022